Tribunal: TJBA
Processo: 8097779-24.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097779-24.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WILTON SANTOS DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. TERMO DE ADESÃO ASSINADO E FATURAS DETALHADAS QUE COMPROVAM RELAÇÃO JURÍDICA, USO DO SERVIÇO E INADIMPLÊNCIA. NEGATIVAÇÃO COMO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por WILTON SANTOS DE ALBUQUERQUE contra sentença da 16ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta em face de OI S.A., mantendo justiça gratuita ao autor e, em embargos de declaração, reconhecendo litigância de má-fé (multa de 5% e indenização). Autor alegou negativação indevida por débito desconhecido, pleiteando declaração de inexistência do débito, exclusão do registro, danos morais (R$ 20.000,00) e devolução de R$ 359,96. Ré contestou comprovando contratação e uso de duas linhas (71 98690-8709 e 71 98528-2284) mediante termo de adesão assinado (ID 89075814) e faturas detalhadas de novembro e dezembro/2020 (IDs 89075816 e 89075815). Sentença reconheceu a regularidade da cobrança e da negativação; embargos da ré acolhidos para condenar o autor por má-fé (art. 80, II, CPC). Apelação busca reforma integral, sustentando insuficiência probatória da ré, inidoneidade de “telas sistêmicas”, dano moral in re ipsa e inaplicabilidade da Súmula 385/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelada comprova a relação contratual e a legitimidade do débito que embasou a negativação; (ii) estabelecer se a negativação configura ato ilícito e enseja danos morais; (iii) determinar se se mantém a condenação do apelante por litigância de má-fé (art. 80, II, CPC); e (iv) verificar a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal (art. 85, § 11, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC), aplicando-se responsabilidade objetiva (art. 14) e a técnica de distribuição do ônus probatório adequada ao pedido declaratório negativo, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade da cobrança, sem impor prova diabólica ao consumidor (art. 6º, VIII, CDC).

Considera-se comprovada a contratação e o uso dos serviços pela apresentação do termo de adesão assinado com documento de identificação (ID 89075814) e das faturas detalhadas (IDs 89075816 e 89075815), que discriminam linhas, períodos, consumos, pacotes, serviços e encargos por atraso.

Reputa-se insuficiente a impugnação genérica do autor, que não enfrenta especificamente o conteúdo dos documentos apresentados, descumprindo o encargo do art. 437 do CPC.

Afirma-se que a negativação fundada em dívida existente e exigível constitui exercício regular de direito (art. 188, I, CC), afastando o ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Esclarece-se que o dano moral presumido (in re ipsa) depende da indevida inscrição; comprovada a legitimidade do débito, inexiste abalo indenizável, tornando-se irrelevante a discussão sobre a Súmula 385/STJ no caso concreto.

Quanto à litigância de má-fé reconhecida na decisão de ID 89076578, em sede de embargos declaratórios, resta afastá-la, uma vez que, embora tenha havido comprovação de que as partes tinham vínculo prévio, não houve comportamento que excedesse o direito de petição, apto a configurar o que a jurisprudência pátria entende como o dolo necessário para que se configure a litigância de má-fé prevista no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente, apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé.

Tese de julgamento
:

Fornecedor comprova contratação e legitimidade do débito mediante termo de adesão assinado e faturas detalhadas, legitimando a inscrição em cadastros de inadimplentes.

Impugnação genérica não desconstitui prova documental específica apresentada pela parte adversa (art. 437 do CPC).

Negativação fundada em dívida existente configura exercício regular de direito (art. 188, I, CC) e não gera dano moral.

Dano moral in re ipsa somente se configura quando a inscrição é indevida.

Ausência de dolo afasta a condenação em litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CDC/1990, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, art. 188, I; CPC, arts. 437, 80, II, 81, 85, § 11, e 98, § 3º; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1019290-21.2023.8.26.0020, Rel. Des. Flavia Beatriz Goncalez da Silva, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2025; Súmula 385/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8097779-24.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante WILTON SANTOS DE ALBUQUERQUE e como Apelado OI S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora